Tribunal: STJ
Processo: 5014798-42.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116224 - ES(2025/0464173-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARMORARIA DECOR PEDRAS LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - RJ237726
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: COLATINA ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA
ADVOGADO
: JOSE MANOEL ALMEIDA BOLZAN - ES023129
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que não
conheceu do recurso por intempestividade.
2. A parte agravante alegou a tempestividade do recurso e pediu a
reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do agravo pelo
Colegiado.
II. Questão em discussão
3. Saber se o recurso interposto pela parte agravante foi tempestivo e se há
elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada.
III. Razões de decidir
4. O prazo para interposição do recurso especial e do agravo em recurso
especial é de quinze dias úteis, conforme os arts. 219,
, e 1.003, § 5o,
caput
do CPC.
5. A parte agravante apresentou sua insurgência após decorrido o prazo
legal, sem comprovar a ocorrência de feriado local ou suspensão do prazo
no ato da interposição do recurso.
6. Intimada para sanar o vício, nos termos do
§ 6o, do CPC, a
art. 1.003,
parte não se desincumbiu do ônus.
7. A decisão da Presidência que apontou a intempestividade do recurso
deve ser mantida, pois as alegações constantes no agravo interno são
incapazes de alterar a conclusão manifestada.
IV. Dispositivo e tese
8
Agravo interno não provido.
. Resultado do Julgamento:
Documento eletrônico VDA56114441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 22f58262-c942-49f2-aa3b-cc5c1ef1b964

Tese de julgamento:
1. O recurso é intempestivo se a parte, intimada nos termos do
§
art. 1.003,
6o, do CPC, não comprova o feriado local ou a suspensão do prazo.

CPC, arts. 219, 1.003, §§ 5o e 6o.
Dispositivos relevantes citados:

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 22f58262-c942-49f2-aa3b-cc5c1ef1b964

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116224 - ES(2025/0464173-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARMORARIA DECOR PEDRAS LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - RJ237726
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: COLATINA ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA
ADVOGADO
: JOSE MANOEL ALMEIDA BOLZAN - ES023129
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que não
conheceu do recurso por intempestividade.
2. A parte agravante alegou a tempestividade do recurso e pediu a
reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do agravo pelo
Colegiado.
II. Questão em discussão
3. Saber se o recurso interposto pela parte agravante foi tempestivo e se há
elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada.
III. Razões de decidir
4. O prazo para interposição do recurso especial e do agravo em recurso
especial é de quinze dias úteis, conforme os arts. 219,
, e 1.003, § 5o,
caput
do CPC.
5. A parte agravante apresentou sua insurgência após decorrido o prazo
legal, sem comprovar a ocorrência de feriado local ou suspensão do prazo
no ato da interposição do recurso.
6. Intimada para sanar o vício, nos termos do
§ 6o, do CPC, a
art. 1.003,
parte não se desincumbiu do ônus.
7. A decisão da Presidência que apontou a intempestividade do recurso
deve ser mantida, pois as alegações constantes no agravo interno são
incapazes de alterar a conclusão manifestada.
IV. Dispositivo e tese
8
Agravo interno não provido.
. Resultado do Julgamento:
Documento eletrônico VDA55401993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/03/2026 13:08:18
Código de Controle do Documento: ff51cf13-11e2-492c-abd6-f5c5a52dea06

Tese de julgamento:
1. O recurso é intempestivo se a parte, intimada nos termos do
§
art. 1.003,
6o, do CPC, não comprova o feriado local ou a suspensão do prazo.

CPC, arts. 219, 1.003, §§ 5o e 6o.
Dispositivos relevantes citados:

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 303-310) interposto contra decisão da
Presidência que não conheceu do recurso por intempestividade.
Em suas razões, a parte alega a tempestividade do recurso.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Não foi apresentada impugnação (fl. 315).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 298-299):
Cuida-se de Agravo interposto por MARMORARIA DECOR PEDRAS LTDA,
à decisão que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no
III,
art. 105,
da Constituição Federal.
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise do recurso de MARMORARIA DECOR PEDRAS LTDA,
verifica-se que a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em
05.05.2025, sendo o Recurso Especial interposto somente em 28.05.2025.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora
do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VI,
os arts.
art. 994,
c/c
1.003, § 5o, 1.029, e 219,
, todos do Código de Processo Civil.
caput Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à
tempestividade do recurso. A parte, embora regularmente intimada para
comprovar eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo
processual, não cumpriu a determinação, porquanto o colacionado na
petição de fls.
não é suficiente para afastar a print intempestividade
289/295,
do recurso.
Registre-se que "a sugestão do sistema eletrônico não exonera o Recorrente
do seu dever de conhecer e aplicar corretamente a legislação relativa à
contagem dos prazos processuais" (AgRg nos
Rel.
EREsp n. 2.067.353/PB,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, DJe de 13.9.2024).
Documento eletrônico VDA55401993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/03/2026 13:08:18
Código de Controle do Documento: ff51cf13-11e2-492c-abd6-f5c5a52dea06

Dessa forma, não há como afastar a intempestividade.
Ademais, sobre a alegação de nulidade por falta de intimação, não procede
o pleito. No caso, correta a intimação do acórdão, realizada em nome dos
patronos constituídos, inclusive da advogada Dra. LORENA PONTES
IZEQUIEL LEAL -
n. 245274 (fl. 218).
OAB/RJ
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os
art. 85,
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base noart. 21 -E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se.
Intimem-se.

O prazo para interposição do recurso especial e do agravo em recurso
especial é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os arts. 219,
, e 1.003,
caput
§ 5o, do CPC.
Nos termos da monocrática agravada, a parte apresentou sua insurgência
após decorrido o prazo legal, sem a comprovação da ocorrência de feriado local ou da
suspensão do prazo no ato da interposição do recurso.
Intimada para sanar o vício (fl. 288), com fundamento no
§ 6o, do
art. 1.003,
CPC, a parte não cumpriu a determinação, porquanto o
anexado à petição de fls.
print
289-295 não é suficiente para afastar a intempestividade do recurso.
Em tal circunstância, deve ser mantida a decisão da Presidência que
apontou a intempestividade do recurso.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar a conclusão da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55401993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/03/2026 13:08:18
Código de Controle do Documento: ff51cf13-11e2-492c-abd6-f5c5a52dea06

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.116.224 / ES
Número Registro: 2025/0464173-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50065808020248080014 50147984220248080000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARMORARIA DECOR PEDRAS LTDA
ADVOGADOS : BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - RJ237726
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: COLATINA ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA
ADVOGADO
: JOSE MANOEL ALMEIDA BOLZAN - ES023129
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARMORARIA DECOR PEDRAS LTDA
ADVOGADOS : BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - RJ237726
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: COLATINA ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA
ADVOGADO
: JOSE MANOEL ALMEIDA BOLZAN - ES023129
TERMO
Documento eletrônico VDA56087256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:48:00
Código de Controle do Documento: 549c1c70-5ed2-4569-878a-2995f76ba13a

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:48:00
Código de Controle do Documento: 549c1c70-5ed2-4569-878a-2995f76ba13a